Tribunal: TJMT
Processo: 1009528-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009528-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), KETLYN DOS SANTOS PIRES - CPF: 044.234.601-81 (AGRAVADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO
entre
AS PARTES –
BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC –
RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a
responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009528-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:

KETLYN DOS SANTOS PIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 1041023-36.2019.8.11.0041, ajuizada por
KETLYN DOS SANTOS PIRES
, que deferiu a realização de perícia e atribuiu à ora agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.

A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada à custa da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.

Forte nesses argumentos, pugna para que os honorários periciais sejam arcados pela agravada (Id 40981483).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 08/05/2020, por esta Relatora (Id 41738494).

A parte agravada apresentou contraminuta no Id 44562498.

Preparo recolhido, conforme Id 41237499.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
PAULA DA SILVA DE SOUSA
ajuizou
ação de cobrança de diferença do seguro – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A/PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, ora agravante,

almejando o recebimento de indenização pela cobertura de invalidez permanente prevista no seguro DPVAT.

O juízo de primeiro grau, aplicando o sistema dinâmico da distribuição do ônus probatório, sob o fundamento de impossibilidade/dificuldade no cumprimento do encargo e maior facilidade na obtenção da prova, determinou que a recorrente custeasse os honorários periciais,
no prazo de 10 (dez) dias.

No caso concreto, observa-se que tanto a requerente quanto a requerida, ora agravante, postularam pela produção da prova pericial, conforme verifica-se na peça de ingresso da ação principal (Id 40981487) e na contestação (Id 40981492).

Pois bem. Consoante dispõe o artigo 95, §3o do CPC, cada parte adiantará a remuneração do perito que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for requerida por ambas as partes.

Ocorre que,
in casu
, a agravada litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (
Id 40981491)
, de modo que tal benefício abrange também os honorários periciais.

Portanto, a agravante não pode ser compelida a custear sozinha os honorários periciais, em razão da parte contrária ser beneficiária da assistência judiciária, conforme dispositivo,
in verbis
:

“Art. 95.

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, os honorários do perito judicial, nas ações que tramitam sob o pálio da assistência judiciária, devem ser pagos pelo Estado, que é o responsável pela prestação do benefício, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I – Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida. II – Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. III –
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV – Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR AMBOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO –
CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA DE QUEM É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO PELO ESTADO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. “
Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC
” (N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)”.
(N.U 1014913-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ –
PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO
– APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC –
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “
Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado
; II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.
(N.U 1015061-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Assim, faz-se necessário que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, de modo que a parte da autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser de responsabilidade do Estado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a agravante arque solidariamente com apenas 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, devendo a outra parte ser custeada pelo Estado, nos termos delineados no voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020